Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-89.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Ação de cobrança. Município de Rio Claro. Adicional de insalubridade. Servidora pública municipal. Técnica de enfermagem. Pretensão à percepção do adicional de insalubridade no grau máximo, por exposição constante a agentes nocivos. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no patamar pretendido (40%), através de laudo pericial, porém, apenas no período de pandemia (Covid-19).

Ementa:
Ação de cobrança. Município de Rio Claro. Adicional de insalubridade. Servidora pública municipal. Técnica de enfermagem. Pretensão à percepção do adicional de insalubridade no grau máximo, por exposição constante a agentes nocivos. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no patamar pretendido (40%), através de laudo pericial, porém, apenas no período de pandemia (Covid-19). Sentença de parcial procedência. Manutenção. Laudo oficial não contrariado por qualquer das partes através de assistente técnico especializado. Adicional, por outro lado, que deve ser computado desde o início da atividade insalubre, observada, obviamente, a prescrição quinquenal, não se aplicando ao caso o PUIL 413/RS. Laudo de natureza declaratória, não constitutiva da condição insalubre. Precedentes desta 10a Câmara de Direito Público e desta Corte. Recursos de ambas as litigantes não providos.